Tribunal: TJDFT
Processo: 0731893-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0731893-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: LUCIANY CARVALHO LOPES, ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E C I S Ã O BRB BANCO DE BRASILIA S.A opôs petitório nomeado como Embargos de Declaração contra o Acórdão proferido por esta e. Oitava Turma Cível, ementado nos seguintes termos: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL APOSENTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A limitação dirigida aos empréstimos consignados objetiva instituir um percentual razoável que não comprometa a subsistência do devedor ou afete o direito de perseguir o crédito do credor. Dessa forma, os descontos devem ser limitados a um percentual razoável, a fim de não privar o consignado do indispensável à sua sobrevivência, em face do caráter alimentar dos vencimentos, da preservação da dignidade da pessoa humana (Constituição Federal, art. 1o, inciso I) e da Proteção Legal do Salário (Constituição Federal, art. 7o, inciso X). 2. O art. 1o da Lei Complementar no 1.015, de 05 de setembro de 2022, alterou o art. 116, da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, para ampliar para 40% (quarenta por cento) o limite máximo da soma das consignações admitidas em folha de pagamento, sendo, contudo, 5% (cinco por cento) destinado unicamente para saques e despesas contraídas por meio de cartão de crédito. 3. Os descontos efetuados pelo Banco são superiores aos 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos da devedora após redução proporcional dos vencimentos no contracheque. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido." Ao ID 79131780, a parte sustenta o reconhecimento da perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento e/ou a revogação da liminar, visto superveniência de Sentença no processo de origem no 0713885-37.2025.8.07.0020. É o relatório. Decido unipessoalmente. Recebo o petitório como petição simples. No caso em apreço, o Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para limitar o desconto mensal de 30% (trinta por cento) sobre o valor líquido da remuneração recebida pela autora. Foi preferido Acórdão em 26/11/2025, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico Nacional - DJEN em 28/11/2025, o qual deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento para limitar os descontos havidos no contracheque da agravante que excedam o limite de 35% (trinta e cinco por cento) de sua remuneração bruta. Em seguida, em 27/11/2025, foi proferida Sentença nos autos de origem, a qual foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em 02/12/2025, julgando improcedente o pedido da autora LUCIANY CARVALHO LOPES para que fossem limitados os descontos a 30% (trinta por cento) da sua remuneração líquida, considerando a redução delineada no art. 24 da EC 103/2019. A Sentença é ato de cognição exauriente que obsta a produção de efeitos de qualquer decisão proferida em caráter precário antes da sua prolação. Desta feita, considerando a prolação de Sentença na origem, o Agravo de Instrumento perde o objeto e qualquer decisão proferida se encontra superada, devendo a parte, se for o caso, pleitear o efeito suspensivo no recurso de Apelação, consoante art. 1.012, § 3o do Código de Processo Civil. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, em virtude da prolação de Sentença. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se este instrumento. Desembargador Eustáquio de Castro Relator